Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS. INADIMPLEMENTO RELATIVO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que jugou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de perdas e danos, com encargos legais. Em suas razões (ID 49649745), a recorrente requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de que haja a majoração da condenação a título de perdas e danos. Subsidiariamente, pretende a devolução dos cheques que não foram compensados. Pugna, ainda, pela reforma da sentença para que seja a parte ré condenada em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 50450853 e 50450854). Contrarrazões não apresentadas.
III. Na origem, narra a parte autora que contratou os serviços de marcenaria do réu, mas estes não foram realizados a contento. Alega que o valor total do negócio foi estipulado em R$ 15.000,00. Afirma que pagou para o réu R$ 10.000,00 na forma de pix, além de outras três parcelas de R$ 1.000,00, consubstanciadas em cheques, comprovantes estes juntados aos autos. Relata que R$ 2.000,00 não foram pagos. Requer, na exordial: a condenação do réu na obrigação de fazer a fim de colocar as portas dos armários com espelhos; subsidiariamente, a restituição de valores; e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Está demonstrada a existência da relação contratual de contratação de serviços de marcenaria e o pagamento pela parte recorrente à parte recorrida de R$ 13.000,00. Constata-se, ainda, que o serviço não foi realizado de forma satisfatória, visto que as portas com espelho contratadas não foram instaladas nos armários pelo requerido. Assim, a prova colhida no processo é suficiente a demonstrar a veracidade das afirmações autorais no sentido de que os móveis foram parcialmente confeccionados.
VI. Na forma do disposto no art. 20, III, do CDC, em relação ao dano material, não se justifica a restituição do valor integral despendido pela parte autora, haja vista que parte do material foi utilizado para a confecção dos móveis. Assim, há que se ponderar o seguinte: o valor do contrato era de R$ 15.000,00; a recorrente fez o pagamento de R$ 13.000,00; e parte do pactuado não foi entregue (portas com espelho). Ademais, a parte recorrida não compareceu aos autos para comprovar que o serviço entregue supera o montante estabelecido em sentença. Nesse contexto, tenho que proporcional a quantia estipulada pelo juízo de origem a título de perdas e danos, que considerou razoável entender que 1/3 dos serviços não foram executados pelo réu. Portanto, não merece reparo a sentença neste ponto, devendo a condenação a restituição do valor pago ser feita na forma detalhada em sentença.
VII. Não assiste razão à recorrente quanto ao dano moral. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se perfaz quando violado aspecto da dignidade humana. E, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral retrata mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: Acórdão 1373093, 07026764620218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de devolução dos cheques que não foram compensados, este não merece sequer ser conhecido, pois se trata de inovação recursal.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.